Tribunal: TJPA
Processo: 0805394-92.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805394-92.2024.8.14.0051

APELANTE: LUCAS DA SILVA BARIANI

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0805394-92.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: LUCAS DA SILVA BARIANI

ADVOGADO: SABRINA LUMERTZ WEBBER – OAB/SP 504.697

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/PA 28.020-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 24 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo contratado para o trecho Santarém–Brasília–São Paulo. O autor alegou ausência de aviso prévio e falha na assistência, sendo reacomodado com atraso de chegada no destino final, superior a 24 horas em relação ao horário originalmente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea;

(ii) a justificativa de condições climáticas afasta a responsabilidade civil da empresa;

(iii) é cabível indenização por danos morais diante do atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O cancelamento do voo não foi justificado de forma idônea, sendo insuficientes as provas apresentadas acerca de supostas intempéries em localidade distinta do embarque.

5. A assistência prestada não foi adequada, considerando o longo período de espera e a ausência de alternativas razoáveis de reacomodação.

6. A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa em hipóteses de atraso prolongado de voo sem justificativa idônea e sem a devida comprovação de assistência ao passageiro.

7. O atraso superior a 24 horas e a falha na prestação das informações caracterizam violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo devida a indenização por danos morais.

8. Fixação do valor indenizatório em R$ 1.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo e reacomodação, com atraso de chegada no destino final, superior a 24 horas em relação ao horário originalmente contratado, sem comprovação de causa excludente de responsabilidade e sem comprovação de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS DA SILVA BARIANI, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 23997973, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a demanda indenizatória.

Consta de peça inicial (Id. 23997937) que a autora adquiriu passagem aérea com a Ré para o dia o dia 08/11/2023, trecho SANTAREM x BRASILIA X SÃO PAULO,
com partida às 02h35min e chegada ao destino final 10h10min do mesmo dia
, porém, quando do embarque no avião, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado, sem ter o suporte adequado pela companhia aérea e nenhuma informação prévia sobre o cancelamento/atraso.

Alega que não teve nenhuma informação ou assistência da empresa requerida e precisou aguardar por horas no próprio Aeroporto pela sua realocação, para um novo voo, SANTARÉM X MANAUS X BRASILIA SÃO PAULO, com partida às 17h11min e chegada ao destino final às 22h05min do dia seguinte, o que acarretou um atraso de mais de 24 horas para chegada em seu destino final. Motivo pelo qual pugnou pela indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00

Em sentença (Id. 23997972), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob a fundamentação de que o atraso no voo foi devidamente justificado devido a intempéries climáticas, bem como, ter sido disponibilizado, pela ré, o que era possível, acomodação e todo auxílio material.

Irresignada a parte autora interpôs recurso de Apelação no id. 23997974, onde alega em apertada síntese que a demandada não comprovou a existência de intempéries climáticas, bem como que problemas como esse, são riscos inerentes à atividade exercida pela Companhia Aérea.

Contrarrazões ofertadas no id. 23997979, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se o atraso de chegada no destino final, superior a 24 horas em relação ao horário originalmente contratado, configura dano moral.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

Incontroverso que o voo contratado pela autora, que sairia de Santarém no dia 08/11/2023, às 02h35min, com chegada a São Paulo, às 10h10min, foi cancelado, tendo sido reacomodada para um novo voo, cuja chegada no destino final ocorreu apenas no dia seguinte, com atraso superior a 24 horas.

Alega a companhia aérea que o cancelamento do voo teria ocorrido em virtude de condições climáticas adversas, o que caracterizaria excludente de responsabilidade por força maior; tal fato, contudo, não afasta sua responsabilidade, que é objetiva, à luz do que estabelece o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A rigor, conforme estabelece o artigo 737 do Código Civil, o dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo:

"Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior."

E, a Resolução 400 da ANAC, assim dispõe:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte , devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: (...) II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos: (...) II - cancelamento do voo;

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: (...) III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Com efeito, as reportagens trazidas no id. 23997964 - Pág. 7, por meio dos quais pretendia a companhia aérea demonstrar que o cancelamento do primeiro voo deu-se em razão de condições climáticas desfavoráveis, trazem informações acerca de cidade (Manaus) distinta da decolagem (Santarém), não servindo assim, para comprovar a tese alegada.

Não bastasse isso, cabia à requerida comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar o dano, oferecendo alternativas adequadas de reacomodação à passageira. Mas, embora tenha reacomodado a apelada, apenas o fez, em voo que decolara com mais de quatorze horas após o cancelamento, o que não se mostra razoável, dado que a devida assistência seria a reacomodação em voo com horário mais próximo possível ao contratado, inexistindo qualquer demonstração nos autos de que não haveria essa possibilidade, ainda que em por outra empresa.

Outrossim, a ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis é fato previsível, que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela parte ré (fortuito interno).

Por tais razões, resta evidente a falha na prestação do serviço.

Desse modo, ante a inexistência de provas concretas acerca da excludente de

responsabilidade, deve a ré, ora recorrida responder pelos danos suportados pelo autor (art. 14 CDC).

Ressalto que o cumprimento por parte da ré do artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC apenas atenua os danos causados ao consumidor, tendo em vista que devido ao atraso do voo chegou ao seu destino final somente no dia seguinte.

A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a demandada arcar com os danos causados.

O cancelamento do voo sem aviso prévio, causou transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final com um atraso superior a 24 horas do anteriormente contratado, enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Assim, tem-se que a parte ré não procedeu às informações corretas, tampouco prestou as assistências necessárias para minimizar os danos. Desta forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da parte ré

De modo que o cancelamento do voo com a reacomodação com atraso superior a 24 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, hei por bem arbitrar o dano moral em R$ 1.000,00 o qual entendo ser proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, NO AFÃ DE CONDENAR A EMPRESA DEMANDADA EM DANOS MORAIS, QUE ARBITRO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária pelo índice IPCA deve ocorrer desde a sua fixação e os juros de mora – calculados pela taxa SELIC subtraído o IPCA – desde a citação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Inverto a condenação de custas e honorários sucumbenciais que deverão recair em desfavor da empresa demandada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025